Tribunal: TJSP
Processo: 1027951-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO POLICIAL - VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – LESÃO CORPORAL – CONDUTA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO POLICIAL - VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – LESÃO CORPORAL – CONDUTA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre da conduta dos prepostos do Estado, conforme a prova documental e oral, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. O Estado não pode ser responsabilizado por ato de terceiros. 4. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 37, § 6o, da CF e 43 do CC/02. 5. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.